Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO SOBRE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. REPASSE DO VALOR FEITO PELA SEGURADORA E NÃO QUITAÇÃO DO CARTÃO PELO RÉU. DANOS MORAIS.

1. O Réu Carrefour possui legitimidade passiva pelas contratações de cartão de crédito junto ao Carrefour Soluções Financeiras. Ao consumidor, prevalece o benefício da teoria da aparência, uma vez que contratou o cartão dentro do Carrefour, não sendo exigível que o consumidor saiba as diferentes pessoas jurídicas que compõem o conglomerado Carrefour. Ao Réu, permanece a possibilidade de buscar eventual condenação em via regressiva contra a pessoa jurídica indicada.

2. O Réu possui responsabilidade solidária pelo vício na prestação do serviço junto à seguradora, nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, especialmente no presente caso em que se discute a não quitação após repasse da indenização pela seguradora ao Réu.

3. Os documentos de ID 54477318 e 54477319 comprovam que o valor total de R$ 2.684,40 foi pago de indenização pela seguradora ao Réu para efetuar a quitação do cartão de crédito, valor superior à fatura do consumidor, porém apenas o montante de R$ 27,80 foi considerado, ocasionando juros e encargos, além de cobranças pelo Réu em face do consumidor.

4. Devidamente repassado valor superior à fatura do cartão, caberia ao Réu proceder a sua quitação, pelo que configurado o vício na prestação do serviço.

5. Quanto aos danos morais, conforme bem trazido na sentença, mesmo tendo a seguradora pago mais que o saldo devido pelo autor, o recorrente ignorou os pagamentos e continuou a fazer cobranças conforme pode se ver nos documentos ID 167829013 a 167829020 e 173600207 a 173600209. A negativa da parte ré em resolver a questão tem acarretado no requerente sentimentos de angústia, decepção e frustração ante a quebra da expectativa de ver reconhecido o pagamento feito pela seguradora e, consequentemente, não ser demandado pela dívida, além ter que recorrer ao judiciário para ver o seu direito garantido, o que configura circunstância capaz de causar abalo moral passível de ser indenizado.

6. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A modificação do valor fixado de R$ 5.000,00 somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda as finalidades reparadora e pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado às custas e honorários recursais de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.